Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719139-98.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MARTINS COSTA APELADO: ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo réu, Marcelo Matins Costa, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. Defiro o prazo de cinco dias para o recorrente efetuar o pagamento do preparo, em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007 § 4o, CPC). Brasília/DF, 31 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e